Tribunal: TJES
Processo: 0012681-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012681-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO CARLOS SABADINI e outros

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pedro Carlos Sabadini e Cristina de Alcantara Sabadini contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais ajuizada contra Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. Os embargantes sustentaram a existência de omissões quanto à entrega do imóvel, à análise da jurisprudência aplicável e ao necessário prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da jurisprudência invocada e das alegações sobre o inadimplemento contratual.
(ii) Avaliar a possibilidade de prequestionamento por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, destacando a ausência de demonstração de justa causa para a resolução contratual e a inexistência de dano moral indenizável pelo mero atraso na entrega do imóvel.

Não há omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito da causa.

O prequestionamento não é cabível diante da ausência dos vícios legais exigidos, conforme entendimento do STJ e do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“
Não há omissão quando o acórdão examina as razões recursais à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.”

“
A finalidade de prequestionamento exige a demonstração de vício na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0012681-67.2019.8.08.0024.

EMBARGANTES: PEDRO CARLOS SABADINI E CRISTINA DE ALCANTARA SABADINI.

EMBARGADA: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 13726696
) alegaram os embargantes, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão;
2) não foi adotada a jurisprudência dos Tribunais; e 3) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
eram
o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele foi mencionado que “A entrega do imóvel ocorreu em agosto de 2018, sendo a ação ajuizada somente em maio de 2019, após a formal conclusão da obra. 4. A inércia prolongada dos apelantes, associada à ausência de demonstração de prejuízo relevante, compromete a alegação de justa causa para a resolução contratual, afrontando o princípio da boa-fé objetiva. 5. Não se verificam circunstâncias excepcionais que justifiquem o reconhecimento de dano moral pelo mero atraso na entrega, conforme entendimento pacificado no STJ”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pelas embargantes
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.